Tribunal: STF
Processo: RE 1243194
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto o sobrestamento anteriormente determinado.
    2. Eis a síntese do ato recorrido:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE.
    1. Nos termos do enunciado do Tema 69 - STF, o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
    2. No entanto, ao julgar o RE 574.706, o Supremo Tribunal Federal não considerou o regime de substituição progressiva do ICMS.
    3. No regime da substituição tributária progressiva, o imposto não é calculado "por dentro", mas "por fora", sendo adicionado ao valor de venda quando da emissão da nota fiscal, de modo que sequer integra a receita bruta do substituto tributário - e tampouco a do substituído, não havendo fundamentos para se reconhecer o direito ao abatimento, da base de cálculo das contribuições em apreço, dos valores pagos a título de ICMS-ST, seja pelo substituto, seja pelo substituído. 
    No extraordinário, o recorrente aponta ofensa aos artigos 145, § 1º; 150, inciso I; 195, inciso I, alínea “b” da Constituição Federal. Sublinha a impossibilidade de ter-se a inclusão do valor alusivo ao ICMS, recolhido no regime de substituição tributária, na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, considerado o conceito de faturamento. Sustenta a não incorporação dos valores ao patrimônio da empresa. Evoca o decidido no recurso extraordinário nº 574.706, relatora ministra Cármen Lúcia, relativo ao Tema nº 69 da repercussão geral. 
    3. O Supremo, no denominado Plenário Virtual, no exame de recurso extraordinário nº 1258842, consignando o caráter infraconstitucional da matéria, assentou não ter repercussão geral a controvérsia alusiva à inclusão do montante correspondente ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição PIS e da Cofins.
    4. Com ressalvas de entendimento pessoal, nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
Brasília 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator